Tribunal: TJES
Processo: 5039406-57.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039406-57.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA LIMA GOMES
RECORRIDO: 99 TECNOLOGIA LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE POR APLICATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO DURANTE O PERCURSO. QUEDA DE MOTOCICLETA. LESÕES CORPORAIS COMPROVADAS. FRATURA DE TRÊS METATARSOS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SOFRIMENTO FÍSICO ACENTUADO. INCAPACIDADE PARA ATIVIDADES HABITUAIS POR LONGO PERÍODO. DESESTABILIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A autora narra que contratou o serviço de transporte da requerida (99 Moto) para deslocamento até o local de trabalho. Relata que, durante o trajeto, o condutor da motocicleta colidiu na traseira de veículo parado, o que resultou em sua queda. Afirma que, em razão do impacto, sofreu fraturas no segundo, terceiro e quarto metatarsos do pé direito, situação que necessitou de oito semanas de repouso absoluto. Pleiteia indenização por danos materiais e morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes em parte os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, estes fixados em R$ 2.000,00. A parte autora interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para majorar o
quantum
indenizatório. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. Entendo que a sentença comporta reforma. Versa o recurso exclusivamente sobre a majoração do valor arbitrado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais. A fixação do dano moral deve observar a extensão do dano (art. 944 do Código Civil) e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso concreto, o evento transcende o mero aborrecimento cotidiano por três fundamentos basilares.

4. Primeiro, há o inconteste sofrimento físico experimentado pela autora. As provas coligidas aos autos, especialmente o laudo médico e exames de imagem, confirmam a fratura de três ossos do pé, lesão que impõe dor aguda e processo de recuperação moroso e doloroso.

Segundo, verifica-se profunda frustração relacionada à incapacidade de desempenhar tarefas habituais, incluindo o trabalho de vendedora exercida pela requerente — atividade que exige mobilidade constante — e os cuidados com o filho menor, por período superior a sessenta dias. Tal restrição à autonomia e ao livre exercício das atividades cotidianas gera abalo psicológico relevante.

5. Terceiro, a situação provocou severo comprometimento do planejamento financeiro da consumidora. O acidente forçou o dispêndio de recursos imprevistos com medicamentos e equipamentos ortopédicos, além de acarretar a redução de seus rendimentos mensais por estar afastada das vendas por comissão, gerando um desarranjo orçamentário que amplia a angústia decorrente do ilícito.

6. Assim, considerando a gravidade das lesões e as circunstâncias descritas, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é o que melhor se coaduna com as finalidades compensatória e pedagógica da medida, estando em conformidade com o entendimento deste colegiado para casos de lesão física por acidente de consumo.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença e majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da publicação deste acórdão (Súmula 362 do STJ).

8. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento do recurso (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)